Tribunal: TJDFT
Processo: 0718886-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. BOA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As necessidades dos apelados, menores impúberes, devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, pois trata-se de crianças que não têm condições de prover seu próprio sustento e tem seus direitos e garantias assegurados no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil e na Constituição Federal.

2. No caso, os alimentandos/agravantes não trouxeram aos autos elementos suficientemente capazes de infirmar o entendimento do juízo a quo, não tendo comprovado, portanto, a alegada boa condição financeira do alimentante, razão pela qual não se observa erro de julgamento da decisão recorrida, que fixou alimentos em valor proporcional e razoável, diante das provas dos autos.

3. Assim, observo que, pelas provas coligidas aos autos, a fixação dos alimentos no percentual fixado na Decisão recorrida observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.